Tribunal: TJDFT
Processo: 0730780-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730780-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS AGRAVADO: MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS FILHO, FARIS MOHAMAD ALI, ENQUAN WANG D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela efeito suspensivo interposto por Gilberto Elizário Camargos contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 163708341 do processo n. 0709484-63.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação da ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora agravante contra Miguel Pereira dos Santos Filho, Faris Mohamad Ali e Enquan Wang, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Em suas razões recursais (ID 49439984), o agravante sustenta que reside de favor na casa de sua filha em Vicente Pires. Afirma que embora já tenha possuído muitos bens, hoje nada mais possui e busca recuperar por meio de ações judiciais parte do patrimônio outrora possuído. Acrescenta ser acometido por quadro clínico de epilepsia de ausência e sopor no coração decorrentes de AVC isquêmico, bem como problemas na próstata que demandam uso diário de medicamentos de alto custo. Aduz ter sido aposentado por invalidez em virtude do que percebe, atualmente, renda mensal correspondente ao valor de um salário mínimo, que não é suficiente sequer para arcar com os custos das medicações necessárias para os tratamentos aos quais se submete. Sublinha estarem reunidos os requisitos legais necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Colaciona extratos de sua conta bancária (ID 49441820, págs. 15/22) e cópias de outros processos judicias nos quais é parte. Requer, portanto, o deferimento de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão a fim de conceder a gratuidade de justiça indeferida na origem. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, §7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, destaca-se que o objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à parte agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade do direito, o requisito exige, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido.(AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento da tutela exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação pelo não recolhimento das custas judiciais. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro parcialmente o efeito suspensivo a fim de suspender o cancelamento da distribuição do feito de origem pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora